Tribunal: TJMT
Processo: 0055379-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055379-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), PAULETTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 09.290.292/0001-19 (APELADO), CLAUDIA PAULETTO - CPF: 004.364.171-70 (APELADO), ALLAN BARCELO FERREIRA - CPF: 031.646.541-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECONHECIMENTO INDEVIDO – REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

No caso em análise, não se constata desídia por parte do credor, que, ao longo do processo executório, adotou diligências necessárias, formulando diversos pedidos e se manifestando sempre que intimado, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Sicredi Ouro Verde MT
em face da sentença de ID 231245664, proferida nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de
Pauletto Comércio de Madeiras LTDA, Cláudia Pauletto
e
Allan Barcelo Ferreira
.

A sentença julgou extinta a ação executiva, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente.

O Apelante requer a reforma da sentença para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que sempre impulsionou o processo tempestivamente e realizou as providências solicitadas pelo juízo ou secretaria.

Argumenta que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, durante o lapso prescricional, não se consolidando pelo simples decurso do tempo.

Afirma que a prescrição por não ter logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora depende da falta de diligência do Exequente, o que não ocorreu no caso.

Traz diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, acrescentando ser indevida a prescrição.

Contrarrazões do apelado Allan Barcelo Ferreira em ID 231245669, pretendendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente.

Observa-se
que a presente execução tramita desde 08/12/2015 (pág. 3 do ID 231245650) e que os Executados foram regularmente citados (pág. 43 e pág. 71 do ID 231245650; e, pág. 57/62 do ID 231245651).

Além disso, consta dos autos que após algumas diligências infrutíferas de busca de bens dos Executados, o juízo de primeiro grau proferiu decisão na data de 29/09/2020 (pág. 91 do ID 231245651), suspendendo o trâmite da ação executiva, nos moldes do artigo 921, inciso III c/c §1o, do Código de Processo Civil.

Após a suspensão do processo, se observa que na data de 10/02/2022 o Exequente requereu o prosseguimento da demanda (pág. 94/96 do ID 231245651), além de ter pleiteado o desarquivamento dos autos (ID 231245183), cuja diligência foi cumprida apenas em dezembro de 2022.

Durante este período (fevereiro de 2022 a dezembro de 2022), há informação de que a morosidade decorreu do próprio Judiciário, conforme manifestação de ID 231245197.

Registra-se que por meio da petição de ID 231245192 a parte Exequente requereu nova penhora de bens via SISBAJUD, inclusive em nome da filha dos devedores (terceira Maria Luiza Pauletto Ferreira).

Dessa forma, é inconteste que a demanda ficou paralisada aproximadamente pelo período de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, que compreende entre a suspensão do processo (29/09/2020) ao pedido de prosseguimento em 10/02/2022.

Ademais, é inconteste a inexistência de desídia do credor em impulsionar o feito, não deixando o processo inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material (3 anos), circunstância que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido tem decidido de forma uníssona o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
. (N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023) – destaquei.

Frisa-se que da leitura dos autos se revela incontroverso o fato do Exequente ter adotado diversas diligências para assegurar o seu direito e satisfazer o crédito.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente, instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante, somente se verifica quando este, ciente do ônus de impulsionar a execução, deixa de fazê-lo, permitindo que o processo permaneça inerte por um período igual ou superior ao prazo prescricional da ação.

Dessa forma, inexistindo a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, a única solução cabível é a reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da ação de execução.

É como voto
.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024